Tribunal: TCU
Processo: 026.109/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria operacional no Programa Mais Médicos (PMM), com foco no Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional que teve por objetivo avaliar a maturidade do Programa Mais Médicos, com ênfase no Projeto Mais Médicos para o Brasil após a reformulação introduzida pela Lei 14.621/2023, para subsidiar o Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo (RePP-2025), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1 nas próximas propostas de formulação ou reformulação de políticas públicas: 9.1.1.1 adote as técnicas descritas no documento Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-ante (Enap, 2021), item "Análise do diagnóstico do problema", para exame do problema de que se pretende tratar; 9.1.1.2. efetue levantamento e análise de diferentes opções potenciais de intervenção, estimando custos, benefícios, riscos, vantagens e desvantagens e comparando, ainda, com a possibilidade de não intervenção para definir linha de base do programa, em consonância com o que dispõe o Guia Prático de Análise ex-ante do Governo Federal, no sentido de saber se a solução escolhida é a mais eficiente e efetiva, à luz de seus diversos riscos, se o programa trouxe efetivamente alguma contribuição para a resolução do problema e para a sociedade ou se, ao contrário, seu custo e suas consequências não intencionais são mais indesejáveis que o próprio problema identificado. 9.1.2. reavalie e defina o modelo lógico do Programa Mais Médicos, de forma a estabelecer, de forma clara e objetiva: 9.1.2.1 as ações do programa a serem definidas a partir da identificação de causas selecionadas do problema, que são aquelas sobre as quais o programa deve intervir para maior impacto na mudança esperada; 9.1.2.2. os produtos que devem ser gerados a partir das ações, representados por bens e serviços ofertados aos beneficiários do programa; 9.1.2.3. os resultados intermediários a serem criados a partir dos produtos das ações, que evidenciem mudanças nas causas do problema e levem ao resultado final; 9.1.2.4. os resultados finais esperados da intervenção, que devem estar diretamente relacionados ao objetivo do programa e refletir a mudança; 9.1.2.5. os impactos que representem os efeitos diretamente associados ao alcance do resultado final e reflitam mudanças nas consequências do problema; 9.1.2.6. especifique formalmente a descrição dos indicadores, a frequência da coleta de dados, os responsáveis pela coleta e análise dos dados, o valor de linha de base e a meta por período, apresentando justificativas adequadas quando não for o caso. 9.1.3. adote medidas para implementar processo de gestão de riscos para o Programa Mais Médicos, conforme o Plano de Gerenciamento de Riscos previsto no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU, e considere o programa como processo prioritário submetido ao gerenciamento de riscos no contexto da estrutura da Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde. 9.2. informar o teor deste acórdão ao Ministério da Saúde e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.